Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ART. 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/06. QUADRA DE ESPORTES. NATUREZA OBJETIVA. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA. PENA MAJORADA.
1. Aplicada à apelante menor de 21 anos a pena total de 1 ano, 11 meses e 20 dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, a prescrição opera-se pelo decurso do prazo prescricional de 2 anos, com base na previsão do art. 110, §1o, combinado com os artigos 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal. Assim, recebida a denúncia em 22/07/2020 e publicada a sentença condenatória em 31/12/2022, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
2. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formar um conjunto probatório sólido no convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditá-los.
3. A autoria resta efetivamente demonstrada pelos depoimentos da primeira ré, dos policiais militares e demais testemunhas, bem como foram encontradas provas capazes de evidenciar a prática delitiva a partir da busca e apreensão residencial e da perícia informática.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o delito tenha sido praticado nas dependências ou imediações dos locais discriminados, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva aglomeração de pessoas e da intenção de propagar a droga entre os frequentadores do local.
5. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas abrange situações que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. In casu, não obstante a criança não fosse destinatária do entorpecente, foi efetivamente utilizada como instrumento para o transporte, autorizando, assim, a incidência da majorante.
6. Aplicada a fração mínima de aumento para cada majorante (1/6), merece correção, de ofício, a pena aplicada.
7. Recurso da ré conhecido e provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.